Tribunal: TJPA
Processo: 0005363-18.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005363-18.2013.8.14.0043

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO ARAUJO JUNIOR, NATANAEL CORREA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005363-18.2013.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR

APELANTE: NATANAEL CORREA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente substituição por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005363-18.2013.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR

APELANTE: NATANAEL CORREA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR
e
NATANAEL CORREA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas, respectivamente, de
05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime fechado
e
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento

de
300 (trezentos) dias-multa,
tendo sido convertida
em 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia (ID nº 4683494 p. 3-4) em resumo, que em 01/12/2013 por volta de 13h, Policiais Militares em ronda pelo Bairro da Portelinha avistaram os Apelantes vindo em direção contrária às viaturas, ocasião em que os abordaram e encontraram em poder deles 01 (um) embrulho contendo 08 (oito) copos plásticos descartáveis de 50ml (cinquenta miligramas), com pasta base de cocaína.

Em razão disso, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4683502 p. 31-36), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 4683504 p. 1-25), ambos pugnando preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente
pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4ª, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3
.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4683505 p. 1-5), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos (ID nº 4683505 p. 16-20).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Os recursos devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

1.

Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugnam as defesas dos apelantes pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

No mérito aduzem as defesas acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugnam pela absolvição dos Apelantes, com base no art. 386, VI, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os acusados foram presos em flagrante delito por trazerem consigo
01 (um) embrulho contendo 08 (oito) copos plásticos descartáveis de 50ml (cinquenta miligramas), com pasta base de cocaína
, pesando um total de 73,20g (setenta e três gramas e vinte miligramas),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4683487 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4683499 p. 9).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados tanto extrajudicial quanto judicialmente, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada em relação à
FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO JÚNIOR
e
NATANAEL CORREA COSTA,
uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades trazer consigo/transportar.

Explico.

As
testemunhas de acusação
Ronildo Borralho Carneiro e Kleiton Sérgio Pinto Amim
que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em Juízo, declararam que estavam em ronda pelo Bairro Portelinha, quando avistaram os Apelantes em uma motocicleta transitando em sentido contrário à viatura. Em razão disso eles foram abordados, e foi constatado haver entorpecentes dentro de uma caixa de sapato, envolta em uma camisa que Natanael carregava.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, por ausência de provas, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes presos em flagrante, traziam consigo/transportavam entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os recorrentes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRI
OS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊ
NCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo
regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

3.

D
o reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo

Pretendem
ainda os apelantes a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 para Natanael e deixou de aplicar para Francisco com a seguinte fundamentação:

“ 4.1. RÉU NATANAEL CORREA COSTA

(...)

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, reconheço a causa de diminuição do §4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o acusado ser primário e presumidamente não pertencer a nenhuma organização criminosa (STF, HC 131,795, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03.05.2016). Assim sendo, reduzo em 1/3 (um terço) a reprimenda e fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (TRÊS) anos E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e pagamento de 300 (TREZENTOS) dias-multa (mínimos).

(...)

4.2. RÉU FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR:

(...)

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de acolher a causa de diminuição do §4º, artigo 33, Lei 11.343/06, tendo em vista o acusado possuir outras passagens pela polícia e ações penais em curso (STJ, EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14.12.2016). Assim sendo, mantenho a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (mínimos).”

Entendo, que assiste razão aos apelantes.

Com relação à
NATANAEL
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Execução, mas devendo ser modificada fr acordo com a nova reprimenda.

Com relação à
FRANCISCO CARDOSO ARAÚJO JÚNIOR,
conforme
orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, acolho a pretensão e aplico a diminuição da pena na fração de 2/3. Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a causa de diminuição da pena em sua fração máxima, com a consequente substituição desta por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022